Tribunal: TJES
Processo: 0020156-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020156-65.2020.8.08.0048

APELANTE: MACKEY DE ALMEIDA LOYOLA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
MEDIDA PROTETIVA – PRESENÇA DO DOLO – COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DANO MORAL – FIXAÇÃO – PEDIDO NA EXORDIAL – CUSTAS – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

A ausência de dolo, conforme artigo 20 do Código Penal, exclui o crime. Pelas circunstâncias pretéritas apresentadas pelo recorrente, já possuindo três outros processos em que havia medida protetiva fixada, resta afastada a ausência do dolo em aproximar-se da vítim
a;

2.
Sendo a pena fixada no mínimo legal não há interesse recursal da defesa quanto ao tema;

3. Conforme entendimento pelo STJ sobre o tema do dano moral:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

4. A competência para requerer o afastamento da condenação em custas é do juízo da execução penal.

5.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020156-65.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MACKEY DE ALMEIDA LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020156-65.2020.8.08.0048

APELANTE: MACKEY DE ALMEIDA LOYOLA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
MEDIDA PROTETIVA – PRESENÇA DO DOLO – COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DANO MORAL – FIXAÇÃO – PEDIDO NA EXORDIAL – CUSTAS – COMPETÊNCIA – JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

A ausência de dolo, conforme artigo 20 do Código Penal, exclui o crime. Pelas circunstâncias pretéritas apresentadas pelo recorrente, já possuindo três outros processos em que havia medida protetiva fixada, resta afastada a ausência do dolo em aproximar-se da vítim
a;

2.
Sendo a pena fixada no mínimo legal não há interesse recursal da defesa quanto ao tema;

3. Conforme entendimento pelo STJ sobre o tema do dano moral:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

4. A competência para requerer o afastamento da condenação em custas é do juízo da execução penal.

5.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES,18/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0020156-65.2020.8.08.0048

APELANTE: MACKEY DE ALMEIDA LOYOLA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MACKEY DE ALMEIDA LOYOLA
em face da Sentença de fls. 60/65 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do
acusado
eis que não houve a caracterização do dolo de aproximação em relação a vítima; que o réu apenas levou o filho porque este queria ver a sua mãe não tendo entrado no estabelecimento
onde a vítima trabalha; que a condenação em dano moral deve ser afastada
,
já que não demonstrado; deve ser considerada a precariedade financeira do recorrente afastando-se a condenação em custas.

Contrarrazões
às fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme
fls.
78/81
. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número
5463959
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

DOLO

Sustenta o recorrente que não há provas do cometimento do delito, eis que não sabia que se aproximar da vítima, para levar o filho que queria ver a mãe poderia resultar em sanção penal.

A alegação formulada pela defesa refere-se ao erro de tipo, conforme se observa no contexto do artigo 20 do Código Penal, postulando a defesa que seja considerada a inexistência de dolo do agente.

A pretensão não merece acolhida, tendo em vista que o recorrente possuía três outros inquéritos policiais com medidas protetivas em relação a vítima (fls. 20) conforme narra a própria delegada
1
.

Consta no ato de interrogatório do recorrente manifestação no sentido de que este sabe do que trata a Lei Maria da Penha, bem como sabia que estava sob medida protetiva em relação a vítima. Assim, desacolho a pretensão de que a ação do acusado desenvolveu-se em descompasso ao conceito de crime, eis que agiu com dolo, sabendo da ilicitude de sua conduta, não encampando a tese de absolvição a luz do art. 386, III, do CPP.

DOSIMETRIA

Quando o magistrado fixou a pena, conforme tipo penal descrito na denúncia, seu preceito secundário já restou fixado no mínimo legal, não havendo assimetrias a serem sanadas por esta corte quanto ao tema.

DANO MORAL

Sustenta o recurso o não cabimento da condenação em dano moral, eis que não observado o devido contraditório e a ampla defesa sobre o tema.

Conforme entendimento desta corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI Nº 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO. MONTANTE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
2.
3. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). 4. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 5. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022

Dos autos extraio a regularidade da fixação do dano moral em favor da vítima, eis que houve pedido na peça vestibular, não estando tal valor sobremaneira elevado a merecer reparos por esta corte julgadora.

E, com base no mesmo julgado retro mencionado, destaco que o pedido de suspensão do valor devido a título de custas, deve ser dirigido ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

1
Vale ressaltar que ha nesta unidade policial 03 (03) inquéritos policiais envolvendo o ex casal, cuais sejam: IP 76120 (pendente de diligencias), IP 329120 e IP 714120.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)